Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736651-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOAO TOLDO FISCH REPRESENTANTES LEGAIS: ADRIANA FISCH, FABIANA VENTURINI FISCH, FLÁVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, ROGÉRIO VENTURINI FISCH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.085514-1. LAUDO PERICIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA NOS PADRÕES TÉCNICOS. REAJUSTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que homologou os cálculos retratados no laudo pericial, atualizados até 30/06/2022, no valor de R$ 101.036,38. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para acolhimento da impugnação ofertada. 2. Os autos de origem se referem liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo Espólio de João Toldo Fisch em desfavor do Banco do Brasil, tendo por objeto obrigação imposta por sentença coletiva prolatada na Ação civil pública 94.00.085514-1 (Proc. no 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual determinou que fossem afastadas das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%, conforme artigo 510 do CPC. 3. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. 3.1. Ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. As partes tiveram oportunidade de impugnar a prova pericial, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar que a perícia estaria maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. 4. O laudo pericial devidamente concluiu que na cédula de crédito rural no 89/00172-9, o valor devido é de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos), atualizado até 30/6/2022. 4.1. Observa-se que o perito foi claro, bem como se manifestou sobre todos os pontos impugnados pelo agravante, de forma que não há motivos para afastar as suas conclusões. 5. Nesse sentido: “(...) 7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária. (...)” (00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.) 6. Recurso improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 125, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o Banco Central e a União Federal deveriam ter atuado no polo passivo da presente demanda; e b) artigo 520, inciso IV, do CPC, ao argumento de que em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependeriam de caução suficiente e idônea. Articula que a caução não pode ser dispensada se persiste controvérsia sobre a existência da dívida, tendo em vista que a sentença coletiva ainda não transitou em julgado. Argui, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Assevera sobre a impossibilidade de homologação de valores e ocorrência de cerceamento de defesa. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, neste aspecto também. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a suspensão do processo em face da afetação do tema 1.169/STJ, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 49030641). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Luiz Fernando Partichelli Pereira, OAB/MS 17.499, e João Márcio Freitas Barros, OAB/MS 17.771 (ID 50394592). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 114, 125, inciso II, e 520, inciso IV, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio jurisprudencial, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, “o paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto à tese de impossibilidade de homologação de valores e ocorrência de cerceamento de defesa, e à invocada divergência pretoriana. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/2/2023). Já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 16/2/2023. Demais disso, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgRg no AREsp 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. No que diz respeito ao pleito de suspensão do processo em face da afetação do tema 1.169/STJ, nada a prover, tendo em vista que o referido tema sequer foi objeto de análise e debate pelo órgão julgador. Nada a prover quanto ao requerimento de ID 50394592, porquanto não há procuração nos presentes autos. Por fim, indefiro o pedido de ID 49030641, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027